Tribunal: STF
Processo: ARE 1451806
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Técnico em radiologia. Cumulação de cargo público. Limite de exposição à radiação. Recurso extraordinário intempestivo. Interposição após o prazo de 15 dias.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. É intempestivo o recurso extraordinário interposto fora do prazo fixado nos arts. 219, 994, VII, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.